Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729226-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: DEBORA PESSANHA DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ora requerente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0726023-30.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de DEBORA PESSANHA RODRIGUES, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 202676466 do feito de origem): “Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no Art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Com efeito, é possível o despejo liminar nos casos em que o locatário deixa de pagar os aluguéis e não houve ajuste de garantia contratual ou esta não se mostra hábil, que é a situação dos autos, nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR À CAUÇÃO PRESTADA. EXAURIMENTO DA GARANTIA. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Verificando-se que a caução prestada em garantia no contrato de locação não se mostra mais hábil a garantir o débito locatício, exaurindo-se, não há óbice ao deferimento da liminar de desocupação do imóvel prevista no art. 59, inciso IX da Lei no 8.245/91. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão n.921978, 20150020065683AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante tais considerações, presentes os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência requerida, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais. No mesmo ato, cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.” Irresignada, a parte exequente/agravante alega, em síntese, que é possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Assim, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a desocupação liminar do imóvel, permitindo-se que o próprio crédito do Locador/agravante seja oferecido como caução. No mérito, requer o provimento do agravo em tela, para que seja confirmada a tutela recursal. Preparo recolhido em ID n° 61578301. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, afere-se que o cerne da questão debatida versa sobre a possibilidade, ou não, da utilização da própria dívida do locatário como caução para o deferimento de liminar para desocupação imediata nas ações de despejo. Conforme determina a Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991), em ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis, o deferimento de liminar para desocupação imediata é condicionado ao pagamento de caução. Nesse sentido: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (...)”. Ocorre que, de acordo com o entendimento deste e. Tribunal, é permitida a utilização da própria dívida do locatário como caução, conferindo coerência à aplicação da norma e efetividade ao processo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Contudo, não há vedação legal para admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, conforme orienta a razoabilidade. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido”. (Acórdão n.1135449, 07087219820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART. 59, §1o DA LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). 2. Doutrina. Sylvio Capanema de Souza, em sua obra A Nova Lei do Inquilinato Comentada (1993), verbis: "Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial". . 3. Precedente da Casa. (...) 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100). 4. No caso, o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. 5. Recurso provido. (Acórdão 890551, 20150020148158AGI, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 3/9/2015. Pág.: 93) Compulsando os autos, é possível verificar que as partes firmaram contrato de locação de imóvel com aluguel mensal no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), estando a parte agravada inadimplente em relação às obrigações contratuais referentes aos meses de janeiro/2024, fevereiro/2024, março/2024, abril/2024, maio/2024, conforme demonstrado pelo Agravante. Assim, tendo em vista que o montante devido pela parte agravada, na data do ajuizamento da ação, alcança o importe de R$18.886,39 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), verifica-se a probabilidade de direito do ora agravante, uma vez que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, admitir a prestação de caução mediante o crédito dos valores devidos a título de aluguel pela locatária/agravada esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o princípio da colegialidade e o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso em análise (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Portanto, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo passivo ao presente agravo de instrumento e sobrestar a eficácia da r. Decisão recorrida, até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora